Tribunal: TJSP
Processo: 1002844-64.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de prestações mensais em conta corrente – Ação julgada procedente para que o réu não efetue descontos superiores a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Insurgência do banco réu – Parcial cabimento – Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Hipótese, contudo, que a autora é

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de prestações mensais em conta corrente – Ação julgada procedente para que o réu não efetue descontos superiores a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Insurgência do banco réu – Parcial cabimento – Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Hipótese, contudo, que a autora é servidora pública estadual, de modo que o limite dos descontos deve ser majorado para 35% dos proventos do requerente, conforme previsto no Decreto Estadual no 61.750/15 – Multa cominatória fixada em caso de descumprimento da obrigação – Possibilidade – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Valor que guarda relação de proporcionalidade e razoabilidade com a obrigação - Limite máximo para incidência das astreintes que já foi fixado em agravo de instrumento julgado anteriormente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002844-64.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada CLAUDETE MARIA MATOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
Voto no 27.781
Apelação Cível no 1002844-64.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha - 2a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Claudete Maria Matos
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de prestações
mensais em conta corrente – Ação julgada procedente para que
o réu não efetue descontos superiores a 30% dos vencimentos
líquidos da autora – Insurgência do banco réu – Parcial
cabimento – Necessidade de observação do princípio da
dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da
remuneração – Hipótese, contudo, que a autora é servidora
pública estadual, de modo que o limite dos descontos deve ser
majorado para 35% dos proventos do requerente, conforme
previsto no Decreto Estadual no 61.750/15 – Multa cominatória
fixada em caso de descumprimento da obrigação –
Possibilidade – Penalidade que visa à garantia da eficácia da
determinação judicial – Valor que guarda relação de
proporcionalidade e razoabilidade com a obrigação - Limite
máximo para incidência das astreintes que já foi fixado em
agravo de instrumento julgado anteriormente – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer”,
ajuizada por CLAUDETE MARIA MATOS em face do BANCO DO BRASIL S/A,
julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
valor da causa (fls. 257/262).
Recorre o réu. Alega que a inicial é inepta, nos termos do
artigo 330, §2o, do Código de Processo Civil, e que não há interesse de agir,
na medida em que inexiste pretensão resistida. Ressalta que deve ser
esclarecida a forma pela qual será operacionalizada a cobrança da diferença
entre o valor descontado e o efetivamente devido pela operação contratada.
Argumenta que os contratos foram celebrados livremente pela autora, que
estava ciente de todos os termos e condições da avença, inclusive do modo de
pagamento. Sustenta que não houve descontos fora dos patamares permitidos
pela legislação e que agiu em exercício regular do direito. Alega que, à luz do
princípio da boa-fé objetiva, tem-se por suprimido o direito de limitação de
descontos. Isso porque desde o início da contratação a autora possuía
condições para exigir a limitação dos descontos do consignado. Contudo não
exerceu este direito desde então. Ressalta que não foi comprovado nos autos
que o banco teria condições de saber o grau de comprometimento da renda da
autora, a não ser que a requerente lhe fornecesse esta informação. Destacou
a necessidade de juntada do holerite da autora, a fim de se verificar a renda
líquida sobre a qual incidirão os descontos. Sustenta que a multa deve ser
excluída e que o valor arbitrado é desproporcional e excessivo. Aduziu a
impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação legal ao empréstimo
consignado ao mero desconto em conta-corrente. Diante da impossibilidade de
cumprimento da obrigação pela instituição financeira, deve ser reconhecida
sua ilegitimidade para limitar os descontos de mútuo, devendo ser a fonte
pagadora oficiada para o cumprimento de tal determinação judicial.
Subsidiariamente, argumentou que a limitação deve ser de 35%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de revisão de contrato bancário com
pedido de tutela de urgência ajuizada por CLAUDETE MARIA MATOS contra
BANCO DO BRASIL S/A, com vistas à limitação dos descontos mensais
efetuados na conta corrente, de titularidade da autora, em razão da
contratação, em 19.09.2017, de empréstimo bancário no valor de R$
46.740,14, a ser pago em 96 parcelas mensais e consecutivas no importe de
R$ 1.178,69 (fls. 56/59).
Relata a autora exercer a função de agente de operação
junto à CPTM, auferindo renda mensal média de R$ 2.590,00. Destaca que o
valor mensal descontado em virtude do empréstimo contratado junto ao réu,
ultrapassa 50% de seu salário líquido mensal. Pretende a revisão do contrato
celebrado para que os descontos mensais efetuados em sua conta bancária
sejam limitados ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos,
“considerando as parcelas perenes de seu salário” (fls. 01/11).
O MM. Juízo a quo julgou procedente a ação (fls. 257/262).
Contra esta decisão insurge-se o réu.
De saída, forçosa a rejeição das preliminares suscitadas
pelo requerido, ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
Verifica-se dos autos que a autora indicou de maneira
expressa as abusividades que pretendia ver declaradas nas contratações
mantidas com o réu, indicando, inclusive o percentual de descontos mensais
que entende legítimos (30% de sua remuneração líquida).
Demais disso, o prévio esgotamento da via administrativa
não se mostra imprescindível para que a parte acesse o Judiciário na defesa
de seus interesses em juízo.
Passo ao exame do mérito.
Com efeito, em tese, não configura abuso o desconto em
folha de pagamento e/ou conta corrente.
Isso porque, embora os descontos recaiam sobre os
proventos recebidos pela autora, as partes pactuaram expressa e livremente
essa forma de pagamento.
Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha de
pagamento/conta corrente possibilita condições mais benéficas para o
mutuário, com taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a maior
probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual.
No entanto, como forma de resguardar a dignidade
humana do devedor, constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal), deve haver limite para o desconto, que não poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
ultrapassar 35% dos vencimentos líquidos do mutuário.
Ocorre que, de acordo com informações trazidas na inicial,
os descontos efetuados pelo réu são superiores ao limite supramencionado.
De fato, verifica-se dos autos que a autora é servidora
pública (agente de operação na CPTM) e aufere salário mensal de cerca de
R$ 2.600,00 (fls. 42/54). Contudo, o desconto referente ao empréstimo
consignado junto ao banco réu efetuado em sua conta bancária soma a
quantia de R$ 1.178,69 (fls. 56/59).
Tal situação onera demasiadamente a devedora, pois
referidos descontos são superiores a 35% de seus vencimentos líquidos,
chegando a montante próximo de 50% de seus rendimentos mensais.
Por tal razão, revendo posicionamento anteriormente
adotado, anoto que se faz necessário observar o limite estabelecido no
Decreto Estadual no 61.750/15, que permite a constrição de 35% dos
vencimentos do mutuário, percentual que se adequa à necessidade de
garantia de subsistência digna da devedora.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimos
consignados e com desconto em conta corrente. Ação de
limitação
dos
descontos.
Servidor
público
estadual.
Apropriação mensal pelo credor de verba substancial do
salário, diretamente em folha e em conta corrente salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
Proibição. Sentença que limitou os descontos a 30% dos
rendimentos líquidos da autora. Majoração do percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade da
pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15.
Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível
1043257-25.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Gilberto
dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/03/2019).
"Contrato bancário
Descontos de parte dos
vencimentos da consumidora em conta corrente para
pagamento de parcelas mensais de contrato de mútuo

Empréstimo tomado por funcionária pública estadual
aposentada Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750
Limitação dos descontos em 35% dos proventos líquidos
Apelação provida, em parte, apenas para alteração do limite
de
30%
para
35%"
(TJSP;
Apelação
Cível
1022502-08.2017.8.26.0005; Relator (a): Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/12/2018).
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO
DE REFORMA PELO BANCO CORRÉU PARA QUE
PREVALEÇAM
OS
DESCONTOS
NA
FORMA
ORIGINALMENTE PREVISTA CONTRATUALMENTE OU,
SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE SEJA MAJORADO O
LIMITE ESTABELECIDO EM PRIMEIRO GRAU PARCIAL
CABIMENTO - Mostra-se necessária a limitação dos
descontos de empréstimos em relação aos rendimentos
líquidos da correntista, para que seja garantida a
preservação de parte suficiente dos vencimentos da parte
autora a fim de suprir suas necessidades urgentes e
básicas. Todavia, tratando-se a autora de servidora pública
estadual, incide na hipótese o previsto no Decreto Estadual
n.o 61.750/2015, razão pela qual o limite de descontos de
empréstimos deve ser alterado para 35% sobre os
vencimentos líquidos da autora. Sentença parcialmente
reformada. Recurso do banco réu parcialmente provido"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
(TJSP;
Apelação
Cível
1008061-72.2017.8.26.0344;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/11/2018).
Por fim, quanto ao pedido de afastamento da multa diária
fixada pelo d. juízo a quo, não merece melhor sorte o recurso do réu.
De fato, é lícita a imposição de multa diária em caso
descumprimento da medida, nos termos do art. 537 do Código de Processo
Civil de 2015.
Destaca-se que, como a multa tem por objetivo garantir a
eficácia da determinação judicial, não se deve estabelecer um valor diminuto,
que não cause à parte nenhum sacrifício para o seu adimplemento, tampouco
quantia excessiva, sem correlação com o interesse econômico envolvido,
provocando um enriquecimento sem causa da parte contrária.
No caso, não se mostra crível a alegação de que a multa,
fixada em R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, extrapola o limite do
razoável, haja vista o porte econômico da instituição financeira recorrente,
ressaltando-se que o cumprimento da determinação judicial afasta a incidência
das “astreintes”.
Por fim, ressalte-se que, no agravo de instrumento no
2204240-87.2018.8.26.0000, de minha relatoria, já foi fixado o limite máximo
de incidência da multa cominatória em R$ 30.000,00, o que fica mantido.
Assim, de rigor o parcial provimento do recurso, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002844-64.2018.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.781
para majorar a limitação dos descontos para o percentual de 35%.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator